Tribunal: TJMT
Processo: 1007650-93.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007650-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANA LETICIA SFREDO LUNARDI - CPF: 006.295.141-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JADER ENIO SFREDO - CPF: 630.662.031-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RONNIE CESAR SFREDO - CPF: 894.929.431-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ODUVALDO LOPES FERREIRA - CPF: 261.648.331-91 (ADVOGADO), CRISTIAN DANIEL FRANTZ PINTO - CPF: 050.776.731-44 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 026.760.311-80 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ENIO TADEU SFREDO - CPF: 028.689.899-34 (AGRAVADO), ANA LETICIA SFREDO LUNARDI - CPF: 006.295.141-60 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE IDOSO COM DOENÇA DE ALZHEIMER EM ESTÁGIO AVANÇADO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE) DE ALTA COMPLEXIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CLÁUSULA EXCLUDENTE E AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE. EXTENSÃO DO TRATAMENTO HOSPITALAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, concedeu tutela de urgência para determinar o fornecimento de tratamento em regime de internação domiciliar (home care) de alta complexidade, com suporte de enfermagem contínuo, a paciente idoso diagnosticado com doença de Alzheimer em estágio avançado, acamado, totalmente dependente para as atividades da vida diária e portador de múltiplas comorbidades, incluindo pneumonia broncoaspirativa, disfagia grave com uso de sonda nasoenteral e lesão por pressão em região sacral.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio de internação domiciliar em regime de home care, diante da alegação da operadora de ausência de cobertura contratual, inexistência de previsão no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar e suposta inadequação técnica do enquadramento assistencial.

III. Razões de decidir
3. Os relatórios médicos constantes dos autos evidenciam quadro clínico de extrema gravidade, caracterizado por demência de Alzheimer em estágio avançado, dependência total para as atividades da vida diária, disfagia grave com necessidade de alimentação enteral, lesão por pressão com tecido necrótico e risco relevante de infecções respiratórias e cutâneas, circunstâncias que demandam monitoramento contínuo de enfermagem e assistência multiprofissional.

4.

A indicação médica expressa de internação domiciliar como medida necessária à continuidade do tratamento e à preservação da integridade física do paciente evidencia a probabilidade do direito, sobretudo quando o tratamento domiciliar se apresenta como extensão ou alternativa à internação hospitalar.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a abusividade de cláusulas contratuais que excluem a cobertura de home care quando prescrito pelo médico assistente como substitutivo ou prolongamento da internação hospitalar, sendo igualmente irrelevante a ausência do procedimento no rol da ANS quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento.

6.

O perigo de dano revela-se manifesto diante da condição clínica do paciente, pessoa idosa, acamada e em estado de elevada vulnerabilidade, sendo certo que a interrupção ou ausência de assistência contínua pode comprometer gravemente sua saúde e sua própria vida, enquanto eventual prejuízo econômico da operadora possui natureza meramente patrimonial e reversível.

7.

O direito fundamental à saúde, aliado à proteção integral conferida à pessoa idosa, impõe interpretação contratual compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva, não se admitindo que limitações contratuais inviabilizem tratamento essencial à preservação da vida e da integridade do beneficiário.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que exclui a cobertura de internação domiciliar (home care) quando prescrita pelo médico assistente como extensão ou alternativa à internação hospitalar, especialmente, em se tratando de paciente idoso com quadro clínico grave e dependência total de cuidados.
2. Demonstrada, por relatórios médicos, a necessidade de monitorização contínua e assistência multiprofissional, mostra-se legítima a concessão de tutela de urgência para determinar o custeio do tratamento domiciliar pela operadora de saúde."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, e 196; CPC, art. 300; CDC, art. 51, IV e §1o; Lei n. 9.656/1998, art. 35-C; Lei n. 10.741/2003, art. 15.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.017.759/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14/02/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.673.498/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 19/10/2020; STJ, Tema 1.082.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1007650-93-2026

AGRAVANTE:
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
ENIO TADEU SFREDO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por Unimed Cooperativa de Trabalho Médico, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara cível da Comarca de Nova Mutum/MT que na Ação

cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Agravado representado por seus curadores concedeu

tutela de urgência pretendida pelo requerente

para determinar à empresa requerida, UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, forneça o tratamento em regime de home care alta complexidade, nos moldes do relatório médico de ID n. 219839877, sob pena de fixação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais a Agravante alega que t
rata-se de Ação De Obrigação De Fazer proposta com o intuito de compelir a Unimed Cuiabá a
manutenção e/ou ampliação de assistência em regime de Home Care, especificamente com suporte de enfermagem técnica por 24 horas, sendo que a parte Agravada

relata que é paciente idoso (76 anos) portador de Doença de Alzheimer em estágio avançado e outras comorbidades, que já recebe assistência domiciliar 4 multiprofissional (fisioterapia, fonoaudiologia, acompanhamento nutricional e visitas médicas, consulta de enfermagem mensal.

Assinala que o Agravado busca a

ampliação para o regime de internação domiciliar com técnico de enfermagem 24 horas, em razão da sua dependência total para atividades básicas de vida diária tais como: banhar-se, vestir-se, deambulação ou transferência, uso de toalete, tendo o Juízo
a quo
determinado que a Agravante

forneça integralmente o serviço de internação domiciliar com técnico de enfermagem 24 horas, sob pena de multa diária.

Assinala que conforme avaliação técnica pautada na Tabela NEAD realizada, o Agravado atingiu apenas 9 pontos, sendo que conforme o

protocolo técnico nacional, a indicação para Internação Domiciliar 24h exige pontuação igual ou superior a 18 de modo que com a pontuação de 9, o enquadramento correto é o de "Atendimento Domiciliar Multiprofissional", modalidade que a operadora já fornece integralmente.

Alega que a decisão recorrida merece reforma, acrescentando que ocasiona prejuízo irreparável ao Agravante e que o quadro clínico do Agravado não se configura como hipótese “urgência/emergência”, tratando-se de condição crônica , degenerativa e de longa data, para a qual a Agravante já fornece atendimento domiciliar dentro das necessidades do Agravado, o que afasta a alegação de desassistência abrupta ou de risco iminente decorrente da conduta da operadora.

Assegura que o artigo

35-C. da lei 9.656/98, dispõe que éobrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;, acrescentando que consideram-se atendimentos de emergência

aqueles que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, e de urgência aqueles resultantes de acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional, não se enquadrando o caso da parte Agravada em nenhuma dessas hipóteses.

Registra que a pretensão do Agravado esbarra em expressas vedações legais, normativas e contratuais, além de não encontrar respaldo técnico. É pacífico que o tratamento em regime de home care não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não sendo, portanto, de cobertura obrigatória pelas operadoras (art. 10, § 4o, da Lei no 9.656/98).

Sustenta que Compete à operadora de plano de saúde financiar as despesas médicas e hospitalares previstas no contrato firmado com o beneficiário e não assegurar a cobertura de todo o custo decorrente de serviço de assistência domiciliar para atender o conforto do beneficiário. Com efeito, o serviço de home care, é implementado por livre liberalidade por algumas operadoras de planos de saúde, como sendo um "plus" a mais aos seus beneficiários, ressaltando que o caso do Agravado trata-se de atendimento domiciliar, sendo que a cláusula contratual

XII não cobre referido serviço, aduzindo que não compete às operadoras de planos de saúde assegurar, de maneira ilimitada e indistinta, a cobertura de todo e qualquer gasto incorrido no tratamento do Agravado, acrescentando que no caso, não há discussão acerca da necessidade ou não da parte Agravada de atendimento domiciliar. No entanto, vale lembrar que este atendimento deve ser adequadas as suas condições de saúde e não as necessidades e conforto dos familiares.

Afirma inexistência de causa médica para cobertura de internação domiciliar (técnico de enfermagem 24 horas), aduzindo que

apesar da não obrigatoriedade do plano de saúde em fornecer o tratamento home care, a Requerida fornece atendimento domiciliar a parte Agravada, dentro da condição clínica do paciente, entretanto, a pretensão autoral de obter a cobertura de um técnico de enfermagem por 24 horas diárias carece de fundamento médica, legal e contratual.

Sustenta que conforme a avaliação realizada e utilizada como fundamentação da decisão liminar, a Agravada atingiu a pontuação final de 09 pontos na Tabela Nacional de Empresas de Atenção Domiciliar. O protocolo técnico é claro: pontuação até 11 pontos indica “considerar Atendimento Domiciliar Multiprofissional”, JAMAIS internação com enfermagem contínua (12h ou 24h).

Argumenta que às prescrições indicarem cuidados permanentes, não existe nada especificando a existência de uma atividade técnica que não possa ser exercida por um dos seus familiares ou por um cuidador doméstico treinado e contratado pela família, acrescentando que o cuidador deve auxiliar a paciente nas atividades da vida diária, sendo de responsabilidade da família a sua contratação.

Argumenta que a Agravante não deve arcar com o custeio de procedimento não previsto contratualmente, havendo necessidade de se manter o equilíbrio contratual, acrescentando que o serviço de HOME CARE não faz parte dos serviços cobertos pelo plano de saúde, tampouco do rol de procedimentos da ANS, não podendo, dessa forma, ser enquadrado como uma obrigação legal, tem-se que é ilegal a imposição judicial que determine a cobertura do tratamento especificamente na forma pretendida pela Agravada.

Assevera que no caso se fazem presentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC e, finalmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito pelo seu provimento.

Nas
contrarrazões
o Agravado alega que a decisão recorrida deve ser mantida, acrescentando que a Agravante tenta induzir o Juízo a erro, acrescentando que o documento de ID 348204393 aparenta tratar de

um único e coeso instrumento de avaliação, quando, na verdade, trata-se de um recorte e junção de partes de documentos distintos, sendo que referida conduta altera

a estrutura e a natureza de um documento essencial para a análise dos critérios de elegibilidade, visa, inequivocamente, confundir este juízo e desvirtuar a real situação fática e probatória.

Ressalta que a Agravante litiga de má fé tentando induzir o Juízo a erro e que a Agravante, ao mesmo tempo em que invoca os critérios ABEMID/NEAD para fundamentar sua negativa, manipula a apresentação desses mesmos documentos, demonstrando
uma interpretação equivocada
e tendenciosa, que beira a desonestidade processual.

Assinala que a Agravante, em sua peça recursal, tenta desvirtuar a realidade fática e probatória dos autos, argumentando que o Agravado não necessitaria da internação domiciliar 24h, no entanto, os próprios documentos juntados aos Autos pela Agravante corroboram a tese do Agravado e a necessidade premente do tratamento em regime de home care de alta complexidade e que mesmo que se desconsidere a má-fé processual da Agravante, uma análise acurada dos próprios documentos por ela juntados demonstra, de forma inequívoca, a dependência total do Agravado e a imperiosa necessidade do tratamento de home care, sendo que os documentos de ID 348204391 e ID 348204392 apresentados pela própria Agravante, são claros ao atestar a gravidade do quadro clínico do Agravado.

Verbera que o documento de ID 348204392

apresenta a Escala de Independência Funcional (MIF), e registra um escore total de 18 (dezoito) e menciona mais de 20 vezes a dependência total cujo resultado confirma a dependência completa do Agravado em praticamente todos os itens avaliados.

Assevera que adicionalmente, a avaliação clínica detalhada presente nos autos do processo, inclusive, no documento de ID 348204393, apesar de sua modificação, corrobora o diagnóstico de Doença de Alzheimer avançada, a presença de lesão e a dependência total para as atividades diárias.

Ressalta que diante de tais constatações, é fundamental invocar a Instrução Normativa do Conselho de Supervisão do SIS no 1, de 10 de março de 2014, do Senado Federal, que estabelece critérios para a prestação de serviços de atenção domiciliar sendo que conforme o Anexo II desta Instrução Normativa em anexo, é previsto que ao ser enquadrado em um item com avaliação igual a 5, o paciente migra automaticamente para média complexidade.

Sustenta que a Agravante tenta desqualificar a necessidade do home care de alta complexidade, afirmando que o Agravado não atingiria a pontuação mínima para Internação Domiciliar 24h, todavia referida argumentação parte de leitura simplista e parcial do próprio instrumento técnico invocado pela Recorrente, apoiando-se em documento unilateral com inconsistências internas, sem aptidão para derrubar tutela lastreada em relatórios médicos e na regra do art. 300 do CPC.

Assinala que o próprio critério ABEMID/NEAD esclarece que a pontuação total não é o único fator determinante, prevendo gatilhos qualitativos de gravidade. A título exemplificativo, o item II, letra “f” dispõe que, ao obter duas ou mais pontuações 5, o paciente migra automaticamente para Alta Complexidade, com cuidados de enfermagem 24 horas, independentemente do total de pontos obtidos.

Afirma que, ademais, as observações do protocolo orientam que, havendo divergência entre indicações, deve prevalecer a de maior complexidade, “visando a maior segurança do paciente”, sendo que o instrumento ainda define que “dependência total de cuidados” implica necessidade de enfermagem 24h, sendo que a Agravante

não pode pretender transformar a tabela em “prova absoluta” quando os próprios documentos trazidos para sustentá-la apresentam contradições objetivas.

Verbera que no documento técnico juntado no agravo ID 348204392, descreve-se “lesão por pressão em estágio I”, mas, simultaneamente, registra-se “presença de tecido necrosado”, “sinais flogísticos” e “exsudato amarelado”, elementos que, no mínimo, indicam falha técnica de classificação e, no máximo, sugerem subdimensionamento do risco e inconsistência se torna ainda mais evidente quando confrontada com os relatórios médicos já considerados pelo Juízo
a quo
, dentre os quais, há relatório que descreve lesão por pressão com tecido necrótico e necessidade de manejo técnico diário reforçando a gravidade do quadro cutâneo e o risco infeccioso.

Ressalta que ainda, consta do próprio documento técnico do agravo registro de dispositivo venoso periférico (“Periférico: Sim”) com descrição do acesso, o que, pela lógica do instrumento ABEMID/NEAD, guarda relação direta com campos de pontuação elevada (Acesso Venoso Intermitente ou Acesso Venoso Prof. Continuo), se a Agravante pretende invocar ABEMID/NEAD deve fazê-lo de forma íntegra e coerente, marcando-se os itens compatíveis com o quadro assistencial real. Finalmente, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, sabe-se, que o deferimento DA tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No presente caso, conforme ressai dos Autos de origem o Agravado ajuizou
ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, na qual alega ser
titular de contrato de plano de saúde registrado sob o n. 056.4352.00003.000-6 celebrado junto à requerida e que é

diagnosticado com doença de Alzheimer em estágio avançado, encontrando acamado

não verbaliza e é totalmente dependente para todas as atividades da vida diária , sendo também portador de pneumonia por bronco aspiração, síndrome disfágica, úlcera por pressão grau III em região sacral e sarcopenia e nessa condição, requereu em razão da gravidade da situação, a equipe médica indicou a necessidade de home care, que todavia, foi negado pela demandada.

O Juízo
a quo

concedeu

tutela de urgência pretendida pelo requerente

para determinar à empresa requerida, UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, forneça o tratamento em regime de home care alta complexidade, nos moldes do relatório médico de ID n. 219839877, sob pena de fixação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Agravante afirma, em síntese que a situação do Agravado não é de urgência ou emergência na forma do artigo 35 da Lei
9.656/98), tratando-se de situação crônica ademais, não há cobertura contratual para o serviço home care (fornecimento de técnico de enfermagem 24 horas, não estando assim obrigada ao seu fornecimento.

Ademais, ressalta que já fornece medicamentos domiciliar ao Recorrido em conformidade com seu quadro inserido conforme avaliação técnica pautada na Tabela NEAD realizada, na pontuação 9 pontos, e conforme o

protocolo técnico nacional, a indicação para Internação Domiciliar 24h exige pontuação igual ou superior a 18 de modo que com a pontuação de 9, o enquadramento correto é o de "Atendimento Domiciliar Multiprofissional", modalidade que a operadora
já fornece integralmente.

Assinala que conforme avaliação técnica pautada na Tabela NEAD realizada, o Agravado atingiu apenas 9 pontos, sendo que conforme o

protocolo técnico nacional,
a indicação para Internação Domiciliar 24h exige pontuação igual ou superior a 18 de modo que com a pontuação de 9, o enquadramento correto é o de "Atendimento Domiciliar Multiprofissional",
modalidade que a operadora já fornece integralmente.

Verifica-se dos documentos juntados no processo de origem

que consta o Relatório Médico assinado pela Dra Dianna Ribeiro CRM 14861 que registra o seguinte:

PACIENTE: ENIO TADEU SFREDO I

DADE: 76 ANOS RELATÓRIO

HD: PNEUMONIA BRONCO ASPIRATIVA ALZHEIMER AVANÇADO MUC: RISPERIDONA 1 MG/DIA + CLONAZEAM 7 C

“NO MOMENTO PACIANTE ACAMADO, GEMENTE, NÃO COMINICATIVO, APRESENTANDO DEPENDENCIA PARA AS ATIVIDADES MÍNIMAS DO DIA A DIA (ESCALA KATZ 0 PONTOS DEPENDENCIA TOTAL), APRESENTANDO QUADRO RECORRENTE DE INFECÇÕES OPORTUNISTAS EVOLUINDO COM PIORA DA DEGLUTINAÇÃO COM EPISÓDIO DE BRONCOASPIRAÇÃO COM NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO

POR PNEUMONIA BRONCOASPIRATIVA SENDO NECESSÁRIO USO DE SONDA NASOENTERICA CONTÍNUA TENDO EM VISTA CARÁCTER PROGRESSIVO DE DOENÇA DE BASE. PACIENTE NECESSITA DE SUPORTE EM CASA

DE HOME CARE PARA PERMANENCIA DE CUIDADOS ESPECIAIS E ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR”

CID G 30” .

Consta no último Relatório Médico datado de 07 de janeiro de 2026 assinado pelo Dra Julia Campos CRM 15591 o seguinte:

“
Paciente com quadro de Demência de Alzheimer em estágio avançado/terminal, apresentando grave declínio cognitivo e funcional. No momento, encontra-se restrito ao leito (acamado), dependente de terceiros para todas as Atividades de Vida Diária. Suporte Nutricional: Apresenta disfagia grave, com necessidade de Sonda Nasoenteral (SNE) para hidratação, alimentação e administração de fármacos, o que demanda manejo técnico para evitar broncoaspiração. Manejo Neuropsiquiátrico: Apresenta episódios frequentes de agitação psicomotora severa, necessitando de contenção mecânica de membros superiores para prevenir a retirada inadvertida da sonda e autolesão, além de terapia medicamentosa com neurolépticos e benzodiazepínicos (Risperidona e Clonazepam). Integridade Cutânea: Apresenta Lesão por Pressão (LPP) em região sacral (aprox. 4,0 x 3,0 cm) com presença de tecido necrótico. Foi realizado debridamento cirúrgico na data de hoje.
A lesão exige curativos técnicos diários e vigilância rigorosa para evitar sepse de foco cutâneo. Devido à instabilidade clínica, ao risco iminente de infecções (pulmonar por aspiração e cutânea pela LPP) e à necessidade de monitorização contínua de enfermagem para administração de dieta e cuidados com a ferida operatória, o paciente preenche critérios para Internação Domiciliar (Home Care),
para manejo de SNE, administração de medicação e monitorização de agitação; Dieta enteral, materiais de curativo complexo e cama hospitalar (já em uso, manter).

Dessa forma, apesar d a Agravante sustentar que o Agravado não teria atingido a pontuação necessária para tratamento home care, no entanto os documentos juntados aos Autos retratam que se trata de paciente idoso com necessidade contínua de monitoramente de enfermagem
e que preenche os requisitos para internação domicilia
r (home care), conforme relatório mérito apresentado, situação que afasta a pretensão recursal.

Embora a Agravante tenha sustentado que não está obrigada a fornecer os serviço pleiteado e que já fornece medicamentos de uso domiciliar que o Recorrida necessita, e não há amparo contratual para tanto não se tratando de situação de urgência e emergência na forma do artigo 35 da Lei
9.656/98), conforme ressai do
relatório médico o paciente está acamado, incomunicativo e totalmente dependente para as atividades do dia a dia ademais,
consta também que em razão da instabilidade clínica há risco iminente de infecções pulmonar por aspiração e cutânea pela LPP e há necessidade de monitoração contínua de enfermagem preenchendo os requisitos para internação domiciliar (home care).

Portanto,

pelo que se verifica referido relatório médico atesta, expressamente, a necessidade de
assistência de enfermagem ininterrupta
, afirmando que: “
à necessidade de monitorização contínua de enfermagem para administração de dieta e cuidados com a ferida operatória, o paciente preenche critérios para Internação Domiciliar (Home Care)”.

Diante desse quadro embora a Agravante sustenta, ainda, que
o serviço de home care não está previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, e não há cobertura contratual, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que

é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, especialmente, quando há prescrição médica específica.

Ademais, a própria Agravante relata que fornece medicamentos necessários ao quadro do Agravado implicando anotar que tem conhecimento da necessidade do seu tratamento.

Nesse contexto, diante da premente necessidade do Agravado da internação domiciliar (home care), resta evidente que a interrupção ou suspensão causará dano evidente ao Recorrido, visto que
a não concessão dos serviços de enfermagem em período integral pode comprometer seriamente a saúde e a própria vida do Agravado que é pessoa idosa e apresenta quadro clínico extremamente delicado

de acordo com os relatórios médico juntados aos Autos, sendo que a Home Care não pode ser negada quando

representa pelo que se verifica, extensão do tratamento hospitalar, sendo que a recusa da cobertura
, além de comprometer o direito à vida e à saúde, agride frontalmente a dignidade da pessoa humana, princípio fundamental assegurado pela Constituição.

Quanto ao dano sustentado pela Agravante seria de ordem patrimonial, sendo certo que a decisão não se evidencia irreversível na medida em que na hipótese de sair vencedora na demanda poderá evidentemente buscar o ressarcimento pelas vias adequadas, não se tratando, portanto, de dano irreversível ou de difícil reparação.

Cumpre, ainda, ressaltar que o Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) estabelece em seu art. 15 que é assegurada a atenção integral à saúde do idoso, incluindo o atendimento domiciliar para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, o que reforça a necessidade de manutenção da decisão agravada nesse momento processual, até ulteriores deliberações.

Nesse sentido anoto o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA CONCEDIDA. HOME CARE. IDOSA COM QUADRO CLÍNICO GRAVE. NECESSIDADE COMPROVADA POR RELATÓRIO MÉDICO. REDUÇÃO UNILATERAL DO SERVIÇO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o restabelecimento de serviços de enfermagem em regime integral (home care) à beneficiária idosa de 89 anos, acamada há mais de cinco anos em decorrência de sequelas de AVC, com dependência total para atividades da vida diária e comorbidades graves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o restabelecimento do serviço de home care com atendimento de enfermagem 24 horas à paciente idosa, considerando a alegação da operadora de plano de saúde de ausência de cobertura contratual e normativa para o serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a agravante alegue que o serviço de home care não está previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, é pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, especialmente quando há prescrição médica específica.

4. No caso concreto, há relatório médico que atesta expressamente a necessidade de assistência de enfermagem ininterrupta para a agravada, que possui 89 anos e apresenta quadro clínico complexo, incluindo sequelas de AVC, diabetes insulinodependente, hipertensão arterial e doença pulmonar obstrutiva crônica, com dependência total para atividades diárias.

5. É incontroverso que a agravante já fornecia o serviço de home care em período integral à agravada, tendo decidido unilateralmente pela redução do serviço, o que demonstra o reconhecimento prévio da necessidade do tratamento.

6. O risco de dano grave se mostra mais evidente em relação à agravada, pois a suspensão dos serviços de enfermagem em período integral pode comprometer seriamente a saúde e a própria vida da recorrida, pessoa idosa com quadro clínico extremamente delicado, enquanto o dano alegado pela agravante é meramente patrimonial.

7. O Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) estabelece em seu art. 15 que é assegurada a atenção integral à saúde do idoso, incluindo o atendimento domiciliar para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: 1. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que exclui a cobertura para internação domiciliar na modalidade home care quando prescrito pelo médico assistente como extensão do tratamento hospitalar, especialmente em se tratando de paciente idoso com quadro clínico grave e comprovada necessidade de cuidados contínuos. 2. A redução unilateral de serviço de home care já fornecido anteriormente pela operadora de plano de saúde, sem alteração do quadro clínico do paciente, configura conduta abusiva que justifica a concessão de tutela de urgência para seu restabelecimento.-

(N.U 1030834-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026.

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PACIENTE IDOSA, INCAPAZ E EM ESTADO CLÍNICO GRAVE. PRESCRIÇÃO MÉDICA MULTIPROFISSIONAL. CLÁUSULA EXCLUDENTE. ROL DA ANS. ABUSIVIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou, em sede de tutela de urgência, o custeio de tratamento domiciliar multiprofissional — fisioterapia, fonoaudiologia e nutrição — a paciente idosa e judicialmente declarada incapaz, diagnosticada com demência frontotemporal avançada, disfagia, risco de broncoaspiração e desnutrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora pode se eximir do custeio do atendimento domiciliar sob o argumento de ausência de previsão contratual e de não obrigatoriedade no rol da ANS, ainda que haja prescrição médica fundamentada e necessidade clínica urgente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tratamento home care, quando prescrito como desdobramento da internação hospitalar e indicado como imprescindível à preservação da saúde do paciente, não pode ser recusado com base em cláusula contratual excludente ou ausência no rol da ANS.

4. A cláusula limitativa é abusiva, nos termos do art. 51, IV e § 1o, do CDC, ao impedir a continuidade de tratamento essencial à sobrevivência da paciente.

5. O rol da ANS possui caráter exemplificativo (Tema 1.082/STJ), não podendo restringir o acesso ao tratamento prescrito conforme o caso concreto.

6. A recusa da cobertura, além de comprometer o direito à vida e à saúde, agride frontalmente a dignidade da pessoa humana, princípio fundamental assegurado pela Constituição.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à nulidade de cláusulas que impeçam tratamento domiciliar necessário, sendo legítima a antecipação da tutela quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a cláusula contratual que exclui o custeio de tratamento domiciliar prescrito por profissional habilitado, especialmente quando essencial à preservação da saúde e da dignidade do beneficiário.

2. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento indicado como substitutivo da internação hospitalar, independentemente de sua previsão no rol da ANS, desde que demonstrada a urgência e necessidade clínica do atendimento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, art. 51, IV e § 1o, II e III; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082, REsp 1.733.013/SP e 1.712.163/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, AgInt no REsp 2041740/MA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15/05/2023.

(N.U 1032646-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Gabinete 3 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025).

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CUSTO DO ATENDIMENTO DOMICILIAR LIMITADO AO CUSTO DIÁRIO EM HOSPITAL. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 23/01/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/04/2022 e concluso ao gabinete em 10/08/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde custear os insumos necessários ao tratamento médico da usuária na modalidade de home care (internação domiciliar). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. (...)"
(STJ, REsp 2017759/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2023, DJe 16/02/2023)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. (...)"
(AgInt no AREsp 1673498/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

Outrossim no pertinente a pretensão do Agravado à condenação da Agravante por litigância de má fé, anoto que há necessidade de comprovação de que a parte tenha atuado com dolo ou intenção de causar prejuízo à parte
ex
adversa o que não se verifica, valendo ressaltar que a defesa em Juízo de supostos direitos não configura má fé mesmo que a parte seja vencida em sua pretensão.

Dessa forma, em face dessas considerações e dos documentos juntados aos Autos,
nego provimento ao Agravo

de Instrumento
e mantendo a decisão recorrida em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026